Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-46.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010126-46.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[PETRO SM COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 47.027.415/0001-12 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de coisa apreendida. Apreensão realizada em endereço de empresa distinta da investigada. Empresa apelante ainda não constituída à época do cumprimento do mandado. Inexistência de legitimidade ativa. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal em adversidade à sentença que julgou extinto o pedido de restituição de coisa apreendida, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de legitimidade da requerente.

2. Fato relevante. A apelante sustenta que, o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no âmbito da operação “Jumbo”, foi realizado em sua sede, apesar de direcionada à outra empresa, alvo da operação, que já não operava no local.

3. A apelante pretende a restituição dos bens apreendidos alegando vínculo com os itens descritos no auto de apreensão.

II. Questão em discussão

4. Consiste em saber se é possível reconhecer a legitimidade ativa da apelante, pessoa jurídica, para pleitear a restituição de bens apreendidos, e se, de fato, os itens são de sua propriedade, considerando que a diligência ocorreu antes de sua constituição formal.

III. Razões de decidir

5. O Juízo de origem reconheceu corretamente a ausência de legitimidade da requerente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicado supletivamente ao processo penal, pois a empresa apelante sequer existia à época da apreensão, conforme contrato social que aponta início de atividades somente em 4.7.2022.

6. A decisão está amparada em elementos concretos que demonstram que a apelante não poderia ser titular dos bens apreendidos pois nem existia formalmente quando da execução da medida, ocorrida em 16.5.2022.

7. A existência de decisão nos autos de embargos de terceiro (n. 1019420-59.2023.8.11.0042), reconhecendo que apelante, de fato, passou a atuar no local em momento posterior não altera o fundamento da extinção sem julgamento de mérito quanto ao pedido de restituição, pois a análise da titularidade dos bens deve considerar a situação fática e jurídica vigente à época da apreensão.

8. Não demonstrada a posse ou propriedade inequívoca dos bens pela apelante na data da diligência, inviável a restituição pleiteada. A devolução deve ser requerida por quem efetivamente detinha os bens ou documentos, com demonstração suficiente de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade para pleitear a restituição de bens apreendidos exige a demonstração de existência formal e de vínculo com os bens à época da diligência. 2. Empresa ainda não constituída formalmente na data da apreensão não possui legitimidade para requerer restituição de coisa apreendida.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120; CPC, arts. 3º, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RMS 68964/MG
–
Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 2022/0161741-9, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.11.2022,
DJe
28.11.2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica
Petro SM Combustíveis Ltda
, por meio de defensor constituído, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos do pedido de restituição de coisa apreendida n. 1010126-46.2024.8.11.0042, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (Id. 272594892) o apelante aduz que, no decorrer da conhecida operação “Jumbo”, foi autorizada a busca e apreensão contra diversos alvos, dentre eles a empresa Petrox Comércio de Combustíveis Ltda. No entanto, o mandado foi cumprido no endereço em que se localizava a sede da apelante
Petro SM Combustíveis Ltda,
ocasião em que foram apreendidos valores em espécie, objetos e documentos.

Assevera que a empresa Petrox (pessoa jurídica diversa) alvo da operação, já não exercia qualquer atividade naquele local, de modo que
“a decisão de ausência de legitimidade, não foi acertada, pois o próprio Termo de Apreensão nº 1750489/2022 (Id. nº 266678753) cumprido pela Polícia Federal menciona diversas vezes o nome da proprietária da Apelante, Sra. Suzana J. Marczinski”,
além do que, os recibos de pagamentos de aluguéis em nome de “Petrox” à Locadora, diz respeito ao nome fantasia do “Posto Revendedor”.

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja determinada a restituição dos bens apreendidos, descritos no termo de apreensão n. 1750489/2022, autos n. 1010382-91.2021.8.11.0042.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 276890872), rechaçando os argumentos do apelante e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Almejada liberação dos bens apreendidos, especialmente a quantia em dinheiro, objetos da apreensão realizada na "Operação Jumbo” – Improcedência – In casu, não restou demonstrada de forma inequívoca a legítima propriedade dos bens pela apelante Petro SM Combustíveis Ltda., circunstância essencial para a restituição conforme exigido pelo artigo 120 do CPP, deve ser mantida a apreensão dos bens, permanecendo sob a tutela da Justiça até que tal questão seja devidamente esclarecida, assegurando-se o cumprimento das disposições legais pertinentes – O parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(Id. 278501369).

É o relatório

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Petro SM Combustíveis Ltda
interpôs pedido de restituição de coisa apreendida perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, e na oportunidade, a douta Magistrada singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Conforme bem apontou o órgão ministerial, quando do cumprimento do respectivo mandado de busca e apreensão a PETRO SM COMBUSTÍVEIS LTDA sequer existia (vide Termo de Apreensão nº 1750489/2022 acostado por ela própria no Id. 158349533 dando conta de que o cumprimento se deu no dia 16/05/2022 e o contrato social no Id. 158349531 de que “[...] a sociedade iniciará suas atividades a partir de 04/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado [...]”).

Logo, diante da notória ausência de legitimidade, JULGO o feito sem resolução de mérito; o que faço com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil (aplicação supletiva, à luz do art. 3º do Código de Processo Penal).”
(Id. 266678760).

Irresignada, a pessoa jurídica
Petro SM Combustíveis Ltda
, por meio de advogado constituído, interpôs o presente apelo, almejando a restituição dos bens apreendidos, descritos no termo de apreensão n. 1750489/2022 (autos n. 1010382-91.2021.8.11.0042).

Sustenta, em síntese, que um dos alvos da medida de busca e apreensão autorizada judicialmente foi a empresa Petrox Comércio de Combustíveis Ltda. No entanto, o mandado foi cumprido no endereço em que se localizava a sede da apelante
Petro SM Combustíveis Ltda,
ocasião em que foram apreendidos
“valores em espécie, objetos e documentos.”

Assim, sob sua ótica, se a empresa alvo da operação, já não mais exercia qualquer atividade naquele local,
“a decisão de ausência de legitimidade, não foi acertada, pois o próprio Termo de Apreensão nº 1750489/2022 (Id. nº 266678753) cumprido pela Polícia Federal menciona diversas vezes o nome da proprietária da Apelante, Sra. Suzana J. Marczinski”,
além do que, os recibos de pagamentos de aluguéis em nome de “Petrox” à Locadora, diz respeito ao nome fantasia do “Posto Revendedor”.

Ultrapassados os esclarecimentos iniciais, ressalto que o entendimento da Magistrada singular é o único que se amolda ao caso, inclusive por razões simples, visto que, à época do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a empresa
Petro SM Combustíveis Ltda
, ora apelante, nem sequer existia de fato.

Como bem elucidado pelo
parquet
, já em suas razões recursais (Id. 276890872) e devidamente corroborado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer (Id. 278501369), é acertada a decisão de primeiro grau ao consignar que a pessoa jurídica, ora apelante, foi constituída e iniciou suas atividades somente em 4.7.2022, ou seja, quase dois meses após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o qual ocorreu em 16.5.2022.

Somente por esse prisma, conclui-se que, se a apelante nem existia, àquela época, não há cogitar em restituição de coisa apreendida em seu nome.

Por outra vertente, a apelante chama atenção à decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 1019420-59.2023.8.11.0042, opostos também pela empresa
Petro SM Combustíveis Ltda
, enquanto os autos ainda tramitavam no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, e, na ocasião, a Magistrada singular, reconheceu que, de fato,
“a empresa em exercício no local é a pessoa jurídica
PETRO SM COMBUSTÍVEIS LTDA
., inscrita sob o CNPJ n.º 47.027.415/0001-12, e que a pessoa jurídica PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 37.465.090/0001-04, a qual foi alvo de investigação, já se encontra com suas atividades encerradas”
, e, consequentemente, acolheu parcialmente os embargos para
“REVOGAR, em parte, a decisão proferida no id. 121329468 – dos autos incidente nº 1018799-96.2022.8.11.0042, no que concerne exclusivamente ao encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica PETROX COMÉRCIO DE COMBUSTIVES LTDA - CNPJ 37.465.090/0001-04, a alienação dos bens desta empresa (...)
AFASTANDO a medida de encerramento de atividade e alienação antecipada que recaiu sobre o embargante e para determinar a devolução dos documentos apreendidos pela Autoridade Policial, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, salvo os documentos apreendidos que possuem vinculação com empresa PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 37.465.090/0001-04, que foi alvo de investigação da Operação Jumbo
.”
(Id. 266678754, p. 4).

A douta Juíza monocrática firmou esse entendimento porque a
“empresa PETRO SM COMBUSTÍVEIS LTDA e seus administradores não foram investigados, tampouco denunciados na Operação Jumbo.”
(Id. 266678754 -, p. 4).

Desse modo, apesar de a autoridade judiciária de primeiro grau ter autorizado o restabelecimento das atividades da empresa
Petro SM Combustíveis Ltda
, porque seus sócios não eram investigados, isso não implica, necessariamente em determinar a devolução de todos os documentos apreendidos em 16.5.2022, até por questões óbvias, pois conforme já frisado anteriormente, a apelante somente foi constituía e iniciou suas atividades em Julho/2022.

Assim, tenho por oportuno esclarecer que os documentos, valores e eventuais objetos e demais pertences apreendidos, à época, em nome das pessoas físicas que estavam no local, devem ser por elas próprias requeridas, demonstrando
quantum satis
, os pressupostos para tanto, dentre os quais, conforme exemplificado no seguinte julgado da Corte Superior:

“5. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.
”
(AgRg no RMS 68964/MG
–
Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 2022/0161741-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 22.11.2022, DJe 28.11.2022).

Por todo o exposto,
nego provimento
ao presente apelo, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025